Tribunal: TJDFT
Processo: 0748443-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. CONDIÇÃO DO INVENTARIANTE REQUERENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. DEMONSTRADA. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88 C/C ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. No caso de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições do inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio, diante da universalidade do patrimônio do de cujus e da administração e representação do espólio pelo inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, VII, do CPC. 2.1. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que o agravante, ora inventariante, não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça à luz do previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 c/c art. 373, I, CPC.
3. Recurso conhecido e provido.